Tribunal: TJSP
Processo: 2158564-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Recorrente que assumiu financiamento de veículo, cujo valor da parcela demonstra que pode ostentar fontes alternativas de rendimentos ou reservas financeiras não informadas - Omissão de juntada de documentos, que gera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Recorrente que assumiu financiamento de veículo, cujo valor da parcela demonstra que pode ostentar fontes alternativas de rendimentos ou reservas financeiras não informadas - Omissão de juntada de documentos, que gera presunção de ocultação de situação financeira e patrimonial - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.